Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. É ônus de quem ajuíza Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15).
3. Na Ação Monitória lastreada em faturas de prestação de serviços médicos, objeto de contrato firmado entre as partes, se o Réu não comprova a ausência da prestação desses ou o pagamento do débito, ainda que parcial, a consequência é a improcedência dos embargos com a constituição de título executivo judicial em favor do Autor.
4. Apelação conhecida e não provida.